Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. O decisum julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de locação desde a devolução do imóvel (29/04/2024) e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), com abatimento de R$ 600,00 (seiscentos reais) já pagos. A reconvenção, que pleiteava indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi julgada improcedente. As apelantes alegaram cerceamento de defesa, sub-rogação contratual e ocorrência de danos morais em razão da má conservação do imóvel e da perturbação de sossego.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva em audiência; (ii) definir se o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), relativo à caução da locação anterior, deve ser abatido do débito atual; (iii) estabelecer se estão configurados os danos morais decorrentes da má conservação do imóvel e da perturbação do sossego.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando as partes expressamente requerem o julgamento antecipado da lide e não demonstram prejuízo pela ausência de produção de prova oral.
4. A sub-rogação contratual exige comprovação inequívoca da anuência ou ciência do locador, não sendo suficiente a existência de conversas informais em aplicativos de mensagens ou e-mails que não indiquem expressamente a transferência da relação locatícia.
5. A ausência de cláusula contratual expressa sobre caução anterior impede seu abatimento do valor devido, especialmente quando vinculada a contrato diverso e não demonstrada sua vinculação ao vínculo locatício em julgamento.
6. A mera existência de goteiras no imóvel não configura, por si só, violação aos direitos de personalidade ou sofrimento psíquico relevante, não havendo nos autos elementos que indiquem abalo moral indenizável.
7. A responsabilidade civil exige conduta, dano e nexo causal. Não comprovados os fatos alegados quanto à perturbação de sossego ou conduta omissiva do locador, inexiste obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo processual concreto, o que não ocorre quando a parte concorda com o julgamento antecipado."; "2. A sub-rogação contratual em contratos de locação depende de prova inequívoca da ciência e anuência do locador."; "3. A indenização por danos morais exige comprovação de violação a direito da personalidade, o que não se presume diante de vícios estruturais do imóvel sem agravamento relevante à esfera psíquica ou moral da parte locatária."; "4. Caução prestada em contrato anterior não se compensa automaticamente com débito locatício atual, salvo expressa previsão contratual ou prova robusta de continuidade da relação.".
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 98, §3o; 373, I; 85, §11; Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), arts. 12 e 43.
Jurisprudência relevante citada: Não há.